Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-92.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700068-92.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTIPARK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na qual restou indeferido pedido para suspensão da execução em razão de suposta nulidade da intimação para pagamento. Sustenta o agravante que a intimação enviada via whatsapp não foi lida (duplo check azul), o que invalidaria a comunicação. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em de execução, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, conheço do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Acerca da regulamentação legal sobre as comunicações digitais, a Portaria Conjunta n. 29, de 19 de março de 2021 desta egrégia Corte, que implanta, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o "Juízo 100% Digital", determina expressamente em seu art. 4o, § 2o, que “considerar-se-á realizado o ato de comunicação no momento em que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas representante de mensagem entregue for disponibilizado, ou quando, por qualquer outro meio idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do seu conteúdo, devendo, em caso de registro de transcurso de prazo sem manifestação ou de tempestividade de prazo preclusivo, ser certificada, nos autos eletrônicos, a data do recebimento da comunicação pela parte”. No caso ora em análise, verifica-se que o agravante foi citado por whatsapp no mesmo número telefônico, ID 161561661 dos autos de origem, ocasião em que o aplicativo também não gerou a confirmação automática de leitura, apenas “duplo check cinza”, por provável desabilitação da função pelo próprio usuário. Além disso, o agravante não nega que a titularidade do número continue sendo sua. Portanto, prima facie, não há nulidade a ser reconhecida, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de feito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora